Tribunal: TJBA
Processo: 8058351-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8058351-38.2025.8.05.0000 – Comarca de Eunápolis/BA Impetrante: Marcelo Sousa Silva Brito Impetrante: Jadde Marcelly Rosa Ladeia Paciente: Carlos Magno Campos de Almeida Paciente: Carlos Luiz Bomfim Ribeiro Advogado: Dr. Marcelo Sousa Silva Brito (OAB/MG 188.709) Advogada: Dra. Jadde Marcelly Rosa Ladeia (OAB/BA 67.693) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA Processo de 1º Grau: 8004608-70.2025.8.05.0079 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 2º, §§ 2º E 4º, IV, DA LEI N.º 12.850/2013; 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06; E 14 E 16, CAPUT, E §1º, IV, AMBOS DA LEI N.º 10.826/03). ALEGATIVA DE INSUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBANTE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA EM 15/10/2025. AÇÃO PENAL TOMBADA SOB N° 8005527-59.2025.8.05.0079. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EM FACE DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS, APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E NA SUPOSTA INTEGRAÇÃO DOS PACIENTES À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. INCULPADOS QUE TERIAM EMPREENDIDO FUGA APÓS A DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Marcelo Sousa Silva Brito (OAB/MG 188.709) e Dra. Jadde Marcelly Rosa Ladeia (OAB/BA 67.693), em favor de Carlos Magno Campos de Almeida e Carlos Luiz Bomfim Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. II - Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, §§ 2º, e 4º, IV, da Lei n.° 12.850/2013; 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; e 14 e 16, caput, e §1º, IV, ambos da Lei n.° 10.826/03. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 91417029), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a fragilidade do arcabouço probatório, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduzem, ademais, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. IV - Informes judiciais (Id. 92606764 - Pág. 3/4) noticiam, in verbis: “[...] Em resposta à Decisão/Ofício pela qual são solicitadas informações para o Habeas em epígrafe, cumpre-me prestar os seguintes esclarecimentos: Inicialmente, foi decretada a prisão temporária dos pacientes CARLOS LUIZ BOMFIM RIBEIRO e CARLOS MAGNO CAMPOS DE ALMEIDA, por representação da autoridade policial requerida após o cumprimento ao mandado de busca e apreensão nos autos de nº 8002556- 04.2025.8.05.0079. Posteriormente, os pacientes CARLOS LUIZ BOMFIM RIBEIRO e CARLOS MAGNO CAMPOS DE ALMEIDA foram presos quando trafegavam pela BR-262, em Nova Serrana/MG, onde foi encontrado no interior do veículo Fiat Fiorino, placa PFL9C26 02 armas de fogo artesanais, calibre .380; 02 carregadores; 02 munições intactas. Em 07/08/2025, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes diante da necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução e aplicação da lei penal (autos nº 8003086-08.2025.8.05.0079). Então, foi oferecida denúncia nos autos da Ação Penal nº 8005527-59.2025.8.05.0079, na qual os pacientes foram denunciados como incursos nas penas do art. 2º, §§ 2º, e 4º, inc. IV, da Lei Federal 12.850/2013; arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei Federal nº 11.343/06; e arts. 14 e 16, caput, e §1º, inc. IV, ambos da Lei Federal 10.826/03, tendo sido prolatado despacho determinação a notificação dos denunciados. Assim, tendo em vista que já foi oferecida a denúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo para o seu oferecimento. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Baiano, do STJ e da Suprema Corte. Veja-se: "HABEAS CORPUS. HOMICIDIO SIMPLES. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA APRESENTADA. ALEGAÇÃO SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...) - A impetração do presente Writ se fundamenta na alegação de excesso de prazo no oferecimento da denuncia em face do acusado, posto que preso preventivamente desde 24 de fevereiro de 2015. - A alegada demora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denuncia pode ser justificada pelo princípio da razoabilidade, uma vez que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não devem ser tidos como absolutos, servindo apenas como parâmetro geral, podendo variar conforme as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais de cada processo. - Por outro lado, após consulta ao Sistema Eletrônico de Consulta Processual deste Tribunal, verifica-se que já fora ofertada denúncia em desfavor do paciente em 13/04/2016, razão pela qual resta superada a alegação de excesso de prazo para o seu oferecimento. Precedentes do STF e STJ. - Ordem Denegada". (TJBA - Habeas Corpus, Número do Processo: 0000958-15.2016.8.05.0000, Relator(a): José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 06/05/2016 ). Em sendo estas as informações de que dispunha, coloco-me a disposição de Vossa Excelência. [...]”. V - Inicialmente, não merece conhecimento a alegativa de insuficiência probante, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova. VI - Já a arguição de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada, tendo em vista que, em consulta ao PJE 1º Grau, verifica-se que a referida peça foi ofertada pelo Ministério Público em 15/10/2025, originando a ação penal tombada sob n° 8005527-59.2025.8.05.0079. VII - Quanto às alegações de desfundamentação do decreto constritor e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem acolhimento. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas suficientes para a decretação da segregação cautelar, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta integração dos pacientes à facção criminosa Comando Vermelho, aliada à diversidade e significativa quantidade de drogas apreendidas durante as diligências (1,108 kg de maconha; 528 g de haxixe; 73 pedras de crack; 41 pinos de cocaína), além da apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, armas e munições (03 balanças de precisão; máquinas de cartão de crédito; anotações com contabilidade do tráfico; HD com imagens de segurança; embalagens plásticas; eppendorfs; 02 armas de fogo artesanais calibre .380; 02 carregadores; 02 munições intactas; 50 munições calibre 9 mm; 50 munições calibre .380; 05 munições calibre .38; um caderno de anotações; 01 pistola Beretta 9 mm, com numeração suprimida e 08 munições intactas), somado ao fato de que os inculpados, após a deflagração da operação, teriam empreendido fuga, sendo posteriormente presos em outro Estado da Federação, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. VIII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. IX - Importa salientar, ainda, que, embora os impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem XI - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058351-38.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Marcelo Sousa Silva Brito (OAB/MG 188.709) e Dra. Jadde Marcelly Rosa Ladeia (OAB/BA 67.693), como pacientes, Carlos Magno Campos de Almeida e Carlos Luiz Bomfim Ribeiro e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.